Tribunal: TJPA
Processo: 0812120-23.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812120-23.2021.8.14.0040

APELANTE: FLAVIO COSTA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais proposta pelo autor em face do Município de Parauapebas, com fundamento na coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

2.

O apelante sustenta ter legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores despendidos no conserto de veículo de terceiro, sob o argumento de que sanou o vício que motivou a extinção da demanda anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de repropositura da ação após extinção anterior por ilegitimidade ativa, sem que houvesse a devida correção do vício apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ilegitimidade ativa do apelante foi reconhecida em processo anterior (0007875-46.2014.8.14.0040), cujo trânsito em julgado consolidou a coisa julgada formal sobre a matéria, impedindo a rediscussão da questão nos presentes autos.

5. O fato de o apelante ter custeado o reparo do veículo não lhe transfere automaticamente a titularidade do direito à indenização, nos termos do art. 17 do CPC.

6. Persistência do vício que ensejou a extinção da demanda anterior, sem comprovação de alteração dos elementos essenciais da relação jurídica que justifique a repropositura da ação.

7. Precedentes jurisprudenciais indicam que a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada formal configura afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A extinção de ação por ilegitimidade ativa transitada em julgado impede a repropositura da demanda sem a devida correção do vício, em respeito à coisa julgada formal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, V, e 502.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 50009372120208210047, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, 27/10/2022; TJ-MG, AC 01274882620128130471, Rel. Des. Cláudia Maia, 22/08/2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FLÁVIO COSTA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC (id. 12344382).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 12344383), após síntese dos autos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão da sua legitimidade ativa para postular os valores suportados com os reparos do veículo, não se deve considerar que a sentença que extinguiu o processo n.º 0007875-46.2014.8.14.0040 opera coisa julgada material, e sim coisa julgada formal pois ao autor como dito adequou seus pedidos, pleiteando somente danos materiais.

Destaca que demonstrou ser legítimo para figurar no polo ativo da ação, por ter arcado com os valores para realizar os reparos no veículo que não era de sua propriedade, demonstrado, assim, que sanou quaisquer vícios existentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa do autor.

O apelante, em suas contrarrazões (id. 12344387), pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14673204).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta pelo recorrente em face do Município de Parauapebas pela qual pretende, em síntese,

Analisando os autos, constato que a questão ora posta em debate já se encontra sobejamente decidida no processo n.º 0007875-46.2014.8.14.0040, a qual foi extinta sem resolução de mérito, por sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, ora apelante.

Com efeito, a questão atinente à ilegitimidade ativa não pode ser analisada nos presentes autos, tendo em vista que seu exame se encontra precluso diante de manifestação prévia já procedida por outro juízo, que transitou livremente em julgado.

Houve, em verdade, coisa julgada formal sobre dita questão, razão pela qual o processamento dos incidentes questionando a documentação apresentada no feito em que sua ilegitimidade ativa foi reconhecida se revela impertinente, eis que, por vias transversas, está a parte questionando um provimento judicial transitado em julgado.

Como cediço, a coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a qualquer recurso, à luz da norma insculpida no artigo 502 do Código de Processo Civil.

Assim, é vedado ao juiz reexaminar a questão antes decidida, mesmo que de ordem pública, eis que colmatada pela intangibilidade promovida por conta da preclusão.

Por outro lado, verifica-se que o fundamento utilizado para a extinção da primeira ação (0007875-46.2014.8.14.0040) foi a ilegitimidade ativa do recorrente, que pleiteava danos materiais e morais referentes a um veículo que não lhe pertencia no momento do evento danoso.

Ainda que, na nova ação, o apelante tenha restringido seu pedido ao ressarcimento dos valores desembolsados para o conserto do veículo, a questão central da legitimidade permanece inalterada. O simples fato de ter arcado com o custo do reparo não lhe transfere automaticamente a titularidade do direito de indenização perante o Município, pois, nos termos do art. 17 do CPC,
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, o vício que motivou a extinção da primeira demanda não foi sanado, pois persiste a ausência de comprovação da titularidade do direito à indenização, o que caracteriza um vício insanável.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, quando a ilegitimidade ativa
ad causam
é reconhecida judicialmente e transitada em julgado, há impedimento para o ajuizamento de nova ação sem a devida correção do vício.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria sobre o caso:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO, SEM A CORREÇÃO VÍCIO APONTADO. A extinção do processo sem julgamento do mérito por carência de ação, por ilegitimidade ativa ad causam, não impede que o demandante intente novamente a ação, ao teor do disposto nos arts. 485, VI, c/c 486, ambos do CPC. Contudo, para a repropositura se exige a correção do vício apontado. Consolidação do entendimento jurisprudencial sedimentado. Redação do art. 486, § 1º, do CPC. Hipótese em foi reconhecida a ilegitimidade ativa em ação anterior, com trânsito em julgado, não sendo possível o ajuizamento de outra ação com o mesmo pedido, sob pena de ofensa do instituto da coisa julgada. Sentença mantida. Apelo não provido. (TJ-RS - AC: 50009372120208210047 ESTRELA, Relator.: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa por meio de decisum transitado em julgado, inadmissível a rediscussão da questão, sob pena de ofensa à coisa julgada. Constitui litigância de má-fé o fato de a parte proceder de modo temerário ao ajuizar ação idêntica à outra já decidida por juízo diverso, buscando conseguir objetivo ilegal, no caso, indenização decorrente de seguro de vida em relação ao qual já havia sido reconhecida sua ilegitimidade ativa, o que impõe a aplicação de multa superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa. (TJ-MG - AC: 01274882620128130471 Pará de Minas, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 22/08/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019)

Assim, restando evidente que o apelante não sanou o vício que originou a extinção do primeiro processo, não há como afastar a impossibilidade de repropositura da ação, estando a sentença de 1º grau a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025